Tribunal: TJPA
Processo: 0804686-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14986 - Admissão Temporária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804686-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GRUPO MAIS IND COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários e os atos coercitivos decorrentes de oito Autos de Infração, sob o fundamento da ausência de notificação válida ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração lavrados pela SEFA/PA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da notificação é condição essencial para a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 6.182/98, e sua ausência compromete a legitimidade do lançamento fiscal e os atos dele decorrentes.

4.

A notificação somente se aperfeiçoa com a ciência do contribuinte ou decurso de prazo após expedição, o que não restou comprovado nos autos pelo agravante.

5.

O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) exige comunicação formal, sob pena de nulidade da intimação realizada por essa via.

6.

A ausência de notificação válida afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), tornando plausível o direito do impetrante à suspensão da exigibilidade.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece que a falta de notificação do lançamento fiscal implica sua nulidade e da execução fiscal dele decorrente (REsp 1073494/RJ).

8.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade dos créditos e atos coercitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração torna inexigível o crédito tributário e autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

2.

O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte exige comunicação formal prévia ao contribuinte, sob pena de nulidade dos atos fiscais dele decorrentes.

3.

A presunção de certeza e liquidez dos lançamentos fiscais não afasta a exigência de notificação válida como pressuposto para sua eficácia e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 14, § 3º, e 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, que nos autos do Mandado de Segurança (nº 0824686-63.2024.8.14.0051), deferiu a tutela liminar para suspender a cobrança do crédito tributário e os atos coercitivos relacionados aos Autos de Infração discutidos até o julgamento do mérito da causa.

Na ação de origem, o Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda ajuizou mandado de segurança contra ato do Coordenador Fazendário do CERAT Santarém. Alegou que, somente em 19 de novembro de 2024, ao procurar a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA), tomou conhecimento da existência de oito Autos de Infração lavrados em seu desfavor, recebendo, àquela ocasião, cópias digitalizadas e mídias dos referidos autos, com exceção do Auto nº 042024510000161-7, cuja mídia estava corrompida.

A empresa impetrante sustenta que não foi notificada previamente sobre os lançamentos, e que os referidos autos tratam de supostas infrações ocorridas entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2022, relacionadas à apresentação extemporânea de escrita fiscal digital, escrituração fiscal inexata e falta de recolhimento de tributos. Pleiteou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e, ao final, a anulação dos lançamentos correspondentes aos autos de infração.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Ante o exposto, ante a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA para suspender a cobrança do crédito tributário, e os atos coercitivos, relacionados aos Autos de Infração discutidos neste feito até o julgamento do mérito da causa".

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou a validade da notificação fiscal com base na Lei Estadual nº 6.182/98, ao argumento de que a intimação foi realizada no endereço constante no cadastro da SEFA/PA, sem que houvesse qualquer alteração informada pela empresa.

Defendeu a presunção de certeza e liquidez dos Autos de Infração, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/1980, bem como a inadequação da via eleita – o mandado de segurança – para discussão de matéria que exigiria dilação probatória.

Alegou que a liminar deferida compromete a arrecadação fiscal e impede a atuação da Administração Tributária. Por fim, requereu o efeito suspensivo ao agravo e a cassação da decisão liminar.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, por entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. Entendi que a imediata cobrança dos débitos não evidenciava risco de dano irreparável e que a decisão de primeiro grau encontrava-se devidamente fundamentada na ausência de comprovação da ciência do contribuinte quanto ao credenciamento no domicílio eletrônico fiscal, circunstância que prejudicou o contraditório e a ampla defesa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defendeu a manutenção da decisão agravada. Sustentou a nulidade dos Autos de Infração em razão da ausência de notificação para apresentação de defesa, destacando que só teve ciência das autuações com o recebimento das intimações de protesto cartorário. Impugnou, ainda, a admissibilidade do recurso por ausência de indicação e qualificação dos patronos da parte agravada e a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando ausente a comprovação da notificação válida da parte impetrante e, por conseguinte, configurada a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo tributário.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão, em casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspendendo os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência, por conseguinte, que para a concessão de efeito suspensivo é imprescindível que se demonstre de forma cabal o perigo de dano, assim como a fumaça do direito.

Portanto, se faz necessário a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

In casu
, cuida-se de agravo de instrumento manejado pelo Estado do Pará contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0824686-63.2024.8.14.0051, impetrado por
Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda, que
deferiu a medida liminar pleiteada para suspender a cobrança de crédito tributário e os atos coercitivos decorrentes de oito Autos de Infração lavrados pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA/PA).

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação do contribuinte ocorreu regularmente no endereço constante dos cadastros da Secretaria da Fazenda, nos termos do art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, de modo que a comunicação deve ser considerada válida. Argumenta ainda que os lançamentos fiscais gozam de presunção de certeza e liquidez (Lei nº 6.830/1980, art. 3º), e que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, por exigir prova pré-constituída do direito invocado.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da higidez da notificação do contribuinte, ora agravado, para os fins de ciência dos Autos de Infração n. 042024510000160-9 a 042024510000180-3, lavrados pela autoridade fazendária estadual, sendo esta condição essencial para a exigibilidade dos respectivos créditos tributários.

É cediço que, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tais garantias são de observância obrigatória pela Administração Pública, inclusive no âmbito do processo administrativo tributário.

Não obstante os fundamentos do recorrente, entendo que a decisão liminar proferida pelo juízo singular encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, bem como com a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

No caso concreto, restou evidenciado nos autos que o contribuinte somente tomou ciência dos referidos Autos de Infração em 19 de novembro de 2024, após o recebimento de notificações de protesto extrajudicial referentes às respectivas Certidões de Dívida Ativa. Somente nesta ocasião teve acesso, mediante diligência pessoal à SEFA/PA, aos documentos digitalizados e mídias correspondentes, inclusive com registro de arquivo corrompido no caso do Auto de Infração nº 042024510000161-7.

Em contrapartida, o agravante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, que a notificação foi realizada validamente, por meio de comunicação postal ou eletrônica que tenha sido efetivamente recepcionada pelo contribuinte. O simples envio ao endereço constante do cadastro da SEFA, desacompanhado de comprovação de recebimento ou de consulta ao domicílio eletrônico, não satisfaz as exigências legais e constitucionais.

O art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 6.182/98, dispõe que a notificação se reputa realizada somente na data da ciência do contribuinte ou, no caso de comunicação eletrônica, na data da consulta ao teor da mensagem ou após decorrido o prazo de dez dias da expedição.

Com efeito, a regra matriz do lançamento tributário exige, como condição inafastável de eficácia e exigibilidade, a notificação válida do sujeito passivo. A ausência de cientificação válida compromete não apenas a legitimidade do crédito tributário, mas também todo o encadeamento de atos dele decorrentes, inclusive a inscrição em dívida ativa e eventual execução fiscal.

O juízo a quo, acertadamente, reconheceu a verossimilhança das alegações da impetrante quanto à ausência de notificação válida, assentando que o credenciamento da empresa no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) se deu de ofício, sem qualquer comunicação prévia ou publicação oficial, o que impossibilitou o acompanhamento dos atos fiscais e a apresentação de defesa administrativa. A esse respeito, colhe-se da fundamentação da decisão:
“a empresa foi credenciada de ofício, sem qualquer notificação sobre seu cadastro forçado, pois o fisco não apresentou cópia de publicação no Diário Oficial, aviso de recebimento ou de notificação pessoal.”

Essa constatação é corroborada pelo parecer do Ministério Público, que, ao manifestar-se pelo desprovimento do agravo, ressalta que
“a empresa somente teria tomado conhecimento das autuações quando recebeu as intimações de protesto referente às 08 (oito) Certidões de Dívida Ativa”
, e que
“não lhe foi oportunizado exercer o seu direito à ampla defesa e o contraditório no âmbito do processo administrativo”
.

Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação válida do contribuinte enseja a nulidade do lançamento tributário e de todos os atos dele decorrentes. Destaco o julgado do REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se decidiu que:
“insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.”

No campo doutrinário, Hely Lopes Meirelles leciona que:
“A notificação é condição para que o lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco.”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., Malheiros, p. 687).

Ademais, sendo o mandado de segurança via célere e documental, exige-se, para sua adequada instrução, a presença de prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo. E é exatamente esta a situação dos autos: a ausência de comprovação da notificação torna verossímil a alegação do impetrante de que não foi validamente cientificado, evidenciando a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível decorrente da continuidade dos atos coercitivos (protesto das CDAs e cobrança dos débitos).

Por fim, a possibilidade de credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, prevista no art. 15-A da Lei Estadual nº 6.182/98, que foi modificada pela Lei nº 8.869/2019, não afasta a obrigatoriedade de sua ciência quanto ao referido credenciamento, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. A ausência de notificação formal do credenciamento compromete a eficácia da intimação via DEC, pois inviabiliza o acesso do sujeito passivo às informações fiscais que lhe digam respeito, frustrando o direito ao contraditório.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca acerca da existência de intimação válida dos Autos de Infração, afigura-se presente o
fumus boni iuris
apto a justificar a manutenção da liminar deferida. Ademais, o
periculum in mora
resta caracterizado na iminência da exigibilidade do crédito e dos atos coercitivos dela decorrentes, como protesto, inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará
, mantendo a decisão de 1º grau em todos os termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025